Tribunal: TJDFT
Processo: 0745999-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO PRINCIPAL FUNDADO EM DIREITO PESSOAL. ART. 47 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. PREVENÇÃO CONSTATADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 286, II, DO CPC/15. CABIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Reintegração de Posse e Danos Morais.
2. A lide não versa sobre relação de consumo, sendo inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. A demanda não se refere a direitos reais, sendo, portanto, inaplicável o art. 47, caput, do CPC/15, haja vista que o imóvel em questão foi negociado por meio de instrumento particular de cessão de direitos e inexiste nos autos registro imobiliário atribuindo, a qualquer das partes, a propriedade ou outro direito real sobre o imóvel (CC, artigos 80, inciso I; 1.225; 1.227; 1.245; e 1.247, parágrafo único).
4. Também não se trata de ação possessória imobiliária, capaz de atrair a competência absoluta do local de situação da coisa (CPC/15, art. 47, § 2o), pois o pedido principal é de resolução do contrato de compra e venda, sendo a reintegração de posse, tão somente, uma decorrência lógica da eventual procedência do pleito de resolução contratual, que se fundamenta em direito pessoal. Precedentes o STJ e do TJDFT.
5. Constatada a prevenção do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, onde tramitou anteriormente ação idêntica extinta sem resolução de mérito, mostra-se correta a declinação da competência, de ofício, para o juízo prevento, com fulcro no art. 286, II, do CPC/15.
6. Reforça essa competência o fato de o instrumento particular de compra e venda, objeto do pedido de resolução contratual, possuir cláusula expressa elegendo o foro de Brasília para a solução de eventuais controvérsias, sendo tal pactuação plenamente válida, pois o Autor da demanda reside na Estrutural/DF, Região Administrativa compreendida na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o Suscitante.